Tribunal: TJMT
Processo: 1013688-31.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013688-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANGELICA ARAUJO MAGALHAES - CPF: 028.398.521-60 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1013688-31.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CLARO S.A.

Recorrido(s):

ANGELICA ARAUJO MAGALHAES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE PERÍCIA TÉCNICA – REJEITADA.

Rejeita-se a preliminar de incompetência suscitada, visto que, a pretensão deduzida não possui complexidade capaz de inviabilizar sua análise pelos Juizados.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – SUSPENSÃO – NÃO RESTABELECEU OS SERVIÇOS - CONSUMIDOR ADIMPLENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese os argumentos da Recorrente, verifico que as alegações da Autora não foram desconstituídas.

A Recorrida afirma que é titular de um combo da empresa Ré, sendo internet e telefone fixo há mais de 2 (dois) anos, contudo, no dia 02/03/2020, houve a suspensão do fornecimento do serviço, tendo em vista que havia faturas em aberto, assim, efetuou o pagamento das que estavam em aberto, conforme ID 59084974.

Ocorre que, não foi restabelecido o serviço, então, a Autora entrou em contato a Reclamada (protocolo 719.203.461.509.657), sendo informada que inexiste situação de inadimplência.

Em sua defesa, a Reclamada alega que não houve qualquer espécie de negligência ou descaso, sendo certo que foram promovidos todos atos e diligências necessárias para a resolução dos problemas relatados.

Porém, trouxe apenas telas sistêmicas, que não são meio de prova idôneo, visto que, constituem dados que são elaborados unilateralmente, logo, nada juntou aos autos provas que viesse a comprovar que o serviço foi fornecido de forma regular a Reclamante.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, notadamente em demonstrar o regula fornecimento doa serviços, resta configurado o ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do CC, sendo, gerando o dever de indenizar.

Importante ressaltar que, o fato de não ter acesso à internet, atinge o sustento da Autora, que demonstrou que trabalha no ramo da venda de marmitas, fazendo uso intensivo dos serviços de internet contratados para fomentar o atendimento de suas encomendas.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Resta evidenciado o dano moral, tendo em vista que não foi restabelecido os serviços, após o pagamento.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2020